Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709672-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE LEITE DOMINGUES RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Houve a comprovação da disponibilização do crédito, o inadimplemento e a inexistência de abuso na cobrança. A demonstração inequívoca da dívida por meio de planilha, que detalha os valores devidos referente ao negócio jurídico entabulado entre as partes autoriza a constituição do título executivo judicial. O recorrente alega que a instituição financeira teria apenas juntado o histórico de diversos cartões de crédito, sem identificar a quais despesas e cartões se refere a cobrança. Defende a necessidade de explicitação do memorial de cálculo completo para embasar a ação monitória, com a discriminação dos gastos, o que não ocorreu no caso em comento, em violação ao Código de Defesa do Consumidor e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz a exorbitância e abusividade dos juros cobrados pelo autor, que ultrapassariam o limite constitucionalmente estabelecido, alegando, ainda, a ilegalidade da capitalização de juros. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023